Tribunal: TJSP
Processo: 2047073-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita a impugnação – Insurgência da executada, argumentando impossibilidade de cumprimento da obrigação e excesso na execução – Previsão contratual de reembolso e tabela de preços praticados – Afastamento e redução do valor da multa – Impossibilidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.